Tribunal: TJDFT
Processo: 0745062-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto pela autora, ROSANGELA KOSLYK ALVES, para reformar decisão que postergou a análise da tutela de urgência para momento posterior à manifestação dos réus no processo. Transcrevo a decisão agravada: “Custas iniciais recolhidas (ID 250850909). Trata-se de ação declaratória de inexistência de contratos ajuizada por ROSANGELA KOSLYK ALVES em desfavor de LUIZACRED S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros, na qual pretende a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar às requeridas: i) a suspensão dos contratos que não foram firmados pela autora com as instituições financeiras requeridas; ii) a exclusão do nome da autora do SERASA ou SPC e demais sistemas de crédito do BACEN; iii) a interrupção de cobranças oriundas contratos fraudulentos; iv) o bloqueio de contas bancárias e chaves pix abertas em nome da autora que estejam ativas nas instituições financeiras requeridas. Para tanto, afirma ter sido vítima de fraude perpetradas por terceiros, iniciada no ano de 2021, que vêm utilizando os dados pessoais da autora para realização de diversas atividades fraudulentas. É o relato do necessário. Decido. A concessão da liminar antes de ouvida a parte ré deve ocorrer, por prudência, somente quando o conhecimento da lide pelo réu puder comprometer a efetividade do direito afirmado e demonstrado como provável. No caso em tela, em que pese as circunstâncias narradas pela parte autora, não há prova inequívoca de suas alegações e a oitiva dos réus não se evidencia como risco de frustração do objetivo visado na medida; ao contrário, mostra-se necessária, a fim de que tragam aos autos toda documentação referente às contratações contestadas pela consumidora, para adequada análise da questão posta em Juízo, a teor do art. 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90. Ante o exposto, citem-se os réus para apresentarem resposta, no prazo legal. Na ocasião, deverão trazer aos autos as cópias dos contratos existentes em nome da autora, bem como documentos utilizados para efetivação das contratações, para adequada instrução do feito. Em seguida, retornem os autos conclusos para análise do pedido de tutela provisória de urgência. Citem-se e intimem-se.” Em suas razões, a agravante defende que a decisão agravada condicionou a tutela de urgência à prova inequívoca da fraude. Argumenta que juntou as ocorrências policiais registradas e os extratos bancários, além de registros/relatórios do SCR do BACEN e do SERASA, demonstrando a existência de contratos e comprovantes de abertura de contas bancárias em seu nome. Aduz que os documentos apresentados são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito. Alega que nunca manteve nenhuma relação com as rés, e que houve fraude praticada por terceiros que se utilizaram de seus dados pessoais. Diz que o perigo de dano foi demonstrado, pois o seu nome foi incluído em órgãos de proteção ao crédito, o que lhe impede de realizar atividades bancárias e negociais. Aduz, por fim, que há risco de novas fraudes. Requer liminarmente seja antecipada a tutela recursal. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto para reformar decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. A agravante pretende a concessão da tutela antecipada, a fim de “determinar aos Agravados que excluam imediatamente o nome da Agravante dos seguintes cadastros que a impedem de obter financiamentos perante o BB e BRB: SCR do BACEN, SERASA e SPC”. O cerne do recurso é verificar se estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência requerida pela autora, a qual pretende a exclusão de seu nome de órgãos de proteção ao crédito ao argumento de que foi vítima de fraude. Como é cediço, a concessão da tutela de urgência requer a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a autora narra na petição inicial que é vítima de fraudadores que se utilizaram de seus dados e contraíram empréstimos em seu nome. Alega que os primeiros contratos fraudulentos foram feitos em 2021, e que os fraudadores permanecem realizando negócios, com a abertura de contas bancárias, saque de FGTS, e contratação de serviços de telefonia. Embora a agravante apresente na origem documentos que indicam a utilização de seus dados por terceiros, não é possível apenas com base em tais documentos verificar a ocorrência da fraude, pois não é possível entender a dinâmica em que ocorreu os fatos, o que torna prudente a análise da tutela de urgência após o contraditório dos réus, conforme disposto na decisão agravada. Ressalta-se que a antecipação da tutela de urgência é medida excepcional que somente se justifica quando existem elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quando há a necessidade de dilação probatória para fins de demonstrar a probabilidade do direito, a tutela de urgência não deve ser deferida. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO BANCÁRIO. OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DÉBITO EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida, não se releva razoável, nesta fase de cognição sumária, o deferimento da suspensão de eventuais descontos relativos às quantias impugnadas, bem como o impedimento de inclusão, caso necessário, do nome do agravante nos órgãos de proteção de crédito, mediante alegação de fraude, fazendo-se necessário o aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. 3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. (Acórdão 1242275, 0725383-06.2019.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2020, publicado no DJe: 04/05/2020.) Ademais, a primeira ocorrência policial foi registrada em abril de 2021 (ID 250821875 da origem), quando a agravante comunicou a tentativa de portabilidade de sua conta bancária, e aditada um ano depois, em abril de 2022, com a comunicação sobre os empréstimos feitos em seu nome. As alegações de perigo de dano não evidenciam a urgência necessária para excepcionar a regra geral do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator